Tribunal: TJDFT
Processo: 0713224-46.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0713224-46.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: EDILSON JOSE DA SILVA DECISÃO Consta dos autos que o autor, policial militar da reserva remunerada, foi designado para o serviço ativo entre o período de janeiro de 2018 a janeiro de 2020. Ingressou com ação judicial objetivando a condenação do réu a pagar, em pecúnia, o adicional de 0,3% durante o efetivo serviço e férias proporcionais, no valor de R$ 62.593,00. A sentença julgou os pedidos parcialmente procedentes, condenando Distrito Federal ao pagamento de e R$ 56.593,08 (cinquenta e seis mil, quinhentos e noventa e três reais e oito centavos). O DF apresentou recurso inominado. As contrarrazões foram apresentadas. Vieram os autos conclusos. Em decisão proferida no incidente de uniformização de jurisprudência no 0701053-37.2021.8.07.9000, a MM. Desembargadora Simone Lucindo, admitiu Incidente de Uniformização de Jurisprudência e determinou a suspensão, até o julgamento do presente incidente, de processos cuja controvérsia jurídica diga respeito à possibilidade do policial militar do Distrito Federal, da reserva remunerada, designado temporariamente para o serviço ativo, perceber o adicional de 0,3 (três décimos) mensais sobre os proventos da inatividade, com base no art. 114, § 3o, da Lei 12.086/2009 e no art. 7o do Decreto n. 32.539/2010. Dessa forma, e por se enquadrar o presente processo no tema afetado, dê-se cumprimento à decisão de Sua Excelência, aguardando os autos na Secretaria da 2a Turma Recursal, até decisão daquele órgão. Intimem-se. Brasília/DF, 20 de agosto de 2021 14:59:56. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator